Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709546-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO REQUERIDO: AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de REQUERIMENTO apresentado por RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentada no cumprimento de sentença (Processo no 0709240-52.2018.8.07.0007), no qual realizou penhora no rosto dos autos, pretendendo a constrição de eventual valor a ser destinado à exequente daquele feito, AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. O recurso foi interposto contra a sentença que homologou a transação realizada e determinou o levantamento do valor depositado, sem se atentar para a existência de penhora no rosto dos autos (ID 58295765, do processo de origem). Na petição (ID 15684168), o requerente sustenta que é credor de AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, cujo crédito é objeto de execução no âmbito do Cumprimento de Sentença no 0046184-06.2004.8.07.0001, em trâmite na Décima Sexta Vara Cível de Brasília. Diz que a executada, por sua vez, é exequente no Cumprimento de Sentença no 0709240-52.2018.8.07.0007, promovido perante a Primeira Vara Cível de Taguatinga. Relata que requereu a penhora no rosto dos autos em que AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA é exequente, medida que foi deferida e efetiva; motivo pelo qual é terceiro interessado naquele feito. Alega que as partes do Processo no 0709240-52.2018.8.07.0007 anunciaram a celebração de acordo, inclusive com o levantamento de quantia que se encontra depositada à disposição do Juízo, tendo inclusive a parte AMERICANA pleiteado o levantamento da quantia executada. Narra que o acordo foi homologado pela sentença de ID 42665690, sem que fosse apreciada a anterior penhora efetivada no rosto dos autos. Assevera que opôs embargos de declaração, mas que foram rejeitados, sendo determinado ainda o levantamento da quantia depositada. Destaca que eventual levantamento de quantia depositada à disposição do Juízo de origem irá frustrar a execução na qual o terceiro interessado Ricardo Suzart obteve êxito e na qual litiga desde o ano de 2004, com cumprimento de sentença iniciado há mais de 9 anos. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Menciona precedentes que entende corroborarem sua tese. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, de modo a evitar o indevido levantamento da quantia penhorada. Preparo não comprovado. Relatados, decido. Ab initio, cabe destacar que as custas processuais não foram recolhidas; todavia, diante do pedido de natureza urgente, passa-se a analisá-lo, devendo a irregularidade processual ser sanada posteriormente. Ainda, em que pese o requerente indicar como processo de origem o 0715076-06.2018.8.07.0007 (também contemplado pelo acordo firmado), o recurso de apelação foi interposto nos autos de no 0709240-52.2018.8.07.0007. Compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. De outra parte, o artigo 1.012, §4o c/c o §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela requerente. De início, verifica-se que a sentença que homologou o acordo firmado no âmbito do Processo no 0709240-52.2018.8.07.0007 (ID 42665690) não tratou da existência de penhora no rosto dos autos. Opostos embargos de declaração pelo terceiro interessado, novamente o Juízo de origem não apreciou o tema, consoante se depreende da decisão de ID 57751464, verbis: Trata-se de embargos de declaração, por meio do qual o embargante alega que a sentença apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Certifique-se o trânsito em julgado. Expeçam-se mandados de levantamento nos termos do acordo de id. 42601529. Assim, a princípio, a decisão recorrida é nula, por não ter analisado importante tema para o deslinde da demanda, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Além disso, neste primeiro momento, observa-se que a transação não pode gerar efeitos jurídicos negativos ao requerente, uma vez que o crédito perseguido na ação de origem estava penhorado, para garantir o pagamento da dívida que o exequente possui perante o recorrente. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito crédito), mormente porque a penhora no rosto dos autos, garante ao requerente preferência sobre os valores exequendos. A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO PLEITEADO EM JUÍZO. ANOTAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A TERCEIRO E OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 380, CC/02. 1. O art. 380 do CC/02 tem por escopo coibir a utilização da compensação como forma de esvaziar penhora pré-existente. 2. A penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição. 3. A impossibilidade de compensação, nessas circunstâncias, decorre também do princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e leal participação no seio da relação jurídica processual. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 1208858/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) Portanto, há probabilidade no provimento do recurso de apelação. Também está presente o perigo da demora, porquanto a liberação dos valores depositados em juízo pode inviabilizar a satisfação do crédito do requerente, por meio da penhora no rosto dos autos de origem. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília informou que persiste o interesse do exequente RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO na penhora no rosto dos autos (ofício de ID 61126625), pendente de análise (os autos estão conclusos em razão desse ofício), mas é possível, ainda assim, que o Juízo a quo prossiga com a expedição de alvará de levantamento, motivo pelo qual o perigo da demora permanece presente. Destarte, constatados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no Processo no 0709240-52.2018.8.07.0007, de modo a impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, promova o requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, em dobro, sob pena de não conhecimento do presente requerimento. Em igual prazo, esclareça qual é o processo de origem (0715076-06.2018.8.07.0007 ou 0709240-52.2018.8.07.0007), retificando sua petição, se for o caso. Intime-se a requerida para responder ao presente petitório no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator